Tribunal: STF
Processo: HC 233325
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA: INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: OBSERVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: AUSÊNCIA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal há muito sedimentou que “o princípio da indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do Código de Processo Penal, prevendo a impossibilidade de fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada” (RHC nº 111.211/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 20/11/2012).



    2. Inexiste previsão legal de arquivamento implícito do inquérito quando o Ministério Público opta por desmembrar a propositura da ação, deixando de incluir algum réu na primeira denúncia, oferecendo, posteriormente nova acusação.



    3. Não há que se falar em contrariedade ao princípio da correlação quando os fatos imputados ao réu na denúncia guardam correspondência com aqueles reconhecidos pelo julgador ao proferir a condenação.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.